Tribunal: TJES
Processo: 0000045-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE JOEL MAZOCO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEIS COM RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS. ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA E ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ISENÇÃO DE COSIP E IPTU. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE COSIP EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. IPTU. ISENÇÃO CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O C. STJ possui inúmeros pronunciamentos no sentido de que “não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (STJ; AgInt-AREsp 2.380.645; Proc. 2023/0191742-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/11/2023). 2) Hipótese em que o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da sentença e explicitou os motivos pelos quais inexistiria omissão. Ausência de fundamentação não configurada. 3) O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o fato de existir restrição administrativa sobre imóvel não afasta, por si só, a incidência de IPTU, inclusive nos casos em que o imóvel é considerado área non aedificandi. 4) A Lei Municipal nº 5815/2002 prevê expressamente a incidência de COSIP em áreas não edificadas, estabelecendo, inclusive, sua forma de lançamento e base de cálculo. Inexistindo lei que preveja hipótese de isenção da contribuição, não há que se falar que essa seja indevida no caso em comento 5)“A outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal” (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) 6)O Decreto Municipal nº 14.072/2008 prevê hipótese de isenção condicionada de IPTU, na qual são previstos requisitos a serem cumpridos pelo contribuinte para que esse faça jus à isenção do tributo. 7) Caso concreto em que não há comprovação de que o recorrido procedeu da forma devida para considerar-se isento de recolhimento de IPTU, uma vez que inexiste nos autos comprovação de que foi feito requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, no prazo estabelecido, com a apresentação da documentação necessária. 8) “ [...] na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal. É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa. [...] (TJES; Apl 0009680-59.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/04/2018) 9) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta por
JOSÉ JOEL MAZOCO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Diante disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

i) RECONHECER a isenção parcial do Requerente em relação ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e DETERMINAR a restituição, pelo Requerido, dos valores cobrados sob tal rubrica, no que exceder a cota de 50% do valor total do imposto, a partir do ano de 2018, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, montante este que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e sobre o qual deverá incidir correção monetária, com base no IPCA-E, desde a data de cada pagamento; e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação;

ii) RECONHECER a isenção do Requerente em relação a Contribuição de Serviço de Iluminação Pública – COSIP e DETERMINAR a restituição, pelo Requerido, em favor do Requerente, dos valores cobrados sob tal rubrica, desde sua instituição em 30.12.2002, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quantia esta que deverá ser apurada em liquidação de sentença e sobre a qual deverá incidir correção monetária, com base no IPCA-E, desde a data de cada pagamento; e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência mínima do Autor, condeno a Requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §3º e 86, §único, do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais (ID 8304332), o Município sustenta que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, uma vez que o julgamento dos embargos de declaração por ele opostos foi genérico, violando o que estabelece o art. 489, § 1º, do CPC.

Subsidiariamente, alega que (i) o Decreto Municipal nº 14.072/2008 estabelece uma hipótese de isenção parcial do IPTU condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos, o que não foi feito pelo apelado e, via de consequência, afastaria seu direito à isenção; (ii) não há que se falar em isenção de COSIP, pois a Lei Municipal nº 5.815/2002 prevê expressamente sua incidência em áreas não edificadas, inexistindo qualquer previsão a respeito de isenção.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 8304333) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente por ausência de fundamentação, constato que essa não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifico que o comando judicial tratou dos fundamentos apresentados pelo recorrente e sustentou inexistir omissão a respaldar o acolhimento dos aclaratórios.

Assim, constato que o Juízo
a quo
refutou especificamente as teses do recorrente, explicitando os motivos para tanto e permitindo, inclusive, a interposição do presente recurso, de forma dialética.

Nesse contexto, o C. STJ possui inúmeros pronunciamentos no sentido de que “
não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
” (STJ; AgInt-AREsp 2.380.645; Proc. 2023/0191742-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/11/2023)
.

Dando prosseguimento, no que pertine ao mérito propriamente dito, cumpre rememorar que o ora recorrido propôs a presente demanda relatando que é proprietário de dois lotes (inscrições fiscais nº 4328493 e nº 4354222) no bairo de Fradinhos, em Vitória, que foram considerados zona de ocupação restrita e zona de proteção ambiental pela Lei nº 3.875/86.

Diante do aludido cenário, o autor narra que lhe foram impostas uma série de restrições administrativas quanto à utilização dos bens, dentre elas, a impossibilidade de construir. Por isso, propôs a ação em análise, requerendo
“o imediato cancelamento das cobranças de IPTU, TCRS e COSIP sobre os lotes, e/ou isentando-os dessas cobranças em definitivo”
e, também, a condenação do Município à repetição do indébito em dobro referente aos valores indevidamente pagos alusivos aos tributos.

Consoante relatado, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo a sentença objeto do recurso de apelação ora em análise. Assim, cinge-se a controvérsia em apurar se o caso narrado consiste em hipótese de isenção de COSIP e IPTU.

Neste ponto, é necessário destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o fato de existir restrição administrativa sobre imóvel não afasta, por si só, a incidência de IPTU, inclusive nos casos em que o imóvel é considerado área
non aedificandi
. A propósito, vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1.
Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota non aedificandi.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações."(REsp 1128981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 25/03/2010).

3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração.

4. Não há lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN.

Recurso especial provido.

(REsp n. 1.482.184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMÓVEL POR ESTAR LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO ALTERA O DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O FATO GERADOR DO IMPOSTO E OS EFEITOS DE TRIBUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. ART. 1.228 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A controvérsia diz respeito à suposta necessidade de ser reconhecida a isenção tributária sobre o imóvel em questão por tratar-se de área de preservação ambiental. 2. O acórdão recorrido consignou: "II.3. Da isenção tributária (...) No tocante ao tema da isenção, neste caso em análise, não cabe tratar sobre a exigibilidade do pedido administrativo em si, mas sim sobre a propriedade do imóvel à época do fato gerador tributário. Isto porque, a isenção tributária é admitida quando se vislumbram todas as circunstâncias que autorizam a diferenciação entre o sujeito passivo e os demais contribuintes. Outrossim, dispõe o art. 324 do Código Tributário Municipal, acerca do pleito de isenção:(...) Sendo assim, resta claro que a limitação administrativa não interfere no direito de propriedade, mas, tão-somente, impõe obrigações ao proprietário. Como bem destacado no decisum, 'os créditos executados nos autos são decorrentes de dívida de IPTU.
Nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, razão pela qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título. No caso dos autos, o embargante, por ser proprietário do imóvel na data do fato gerador do IPTU, situação concreta não questionada, é o contribuinte do imposto, situação que em nada se modifica pelo fato de existir a restrição administrativa. Como bem destacado pelo Município embargado, não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação, pois, ausente exceção expressa em lei. Resta claro, assim, que a exação tributária em questão não é definida pela utilidade do imóvel, mas sim pela propriedade. Portanto, tendo havido o fato gerador, resta hígida a cobrança do imposto em execução' (mov. 44.1)(destaquei). (...) Destarte, não merece reforma a sentença que concluiu pela responsabilidade da parte apelante quanto ao tributo, devendo assim, ser desprovido o apelo da parte embargante"
(fls. 186-191, e-STJ). (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.801.830/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019.) (grifei)

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1.
A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU.
2. A necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento 5011613-64.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Jaime Ferreira Abreu, Publicação: 14/09/2023)

Fixada essa premissa, no que concerne à incidência da COSIP, verifico que, diversamente do sustentado em Primeira Instância,
a Lei Municipal nº 5815/2002 prevê expressamente a incidência do tributo em áreas não edificadas, estabelecendo, inclusive, sua forma de lançamento e base de cálculo:

Art. 5º Quando se tratar de imóvel não edificado, a COSIP será lançada anualmente, no carnet do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbano - IPTU, à razão de 0,2 (doisdécimos) de R$ 20,00 (vinte reais), por metro linear da testada voltada para o logradouro, sendo devida a partir do primeiro dia do exercício financeiro em que se der a prestação dos serviços.

Parágrafo único. Aplicar-se-á a COSIP as normas relativas ao IPTU, especialmente, no tocante às datas, formas e acréscimos por atraso de pagamento e inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, inexistindo lei que preveja hipótese de isenção da contribuição, não há que se falar que essa seja indevida no caso em comento, uma vez que, à luz do entendimento jurisprudencial supratranscrito, as mencionadas limitações administrativas à propriedade do autor não geram, automaticamente, o direito a isenções tributárias.

Inclusive, é cediço que
“a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal
” (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) Portanto, inexistindo previsão expressa na lei para isenção de COSIP em casos como o presente, não é possível sua concessão.

Por sua vez, no que concerne ao IPTU, verifico que, de fato, o Decreto Municipal nº 14.072/2008 concedeu isenção de IPTU a alguns imóveis urbanos nos seguintes termos:

Art. 2º Estão isentos, parcial ou totalmente, do IPTU os imóveis urbanos:

I -
ocupados por florestas e demais formas de vegetação, declaradas de preservação permanente e os monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente;

II - tombados ou sujeitos às restrições impostas pelo tombamento vizinho, bem como aqueles identificados como de interesse de preservação, na forma da legislação pertinente.

§ 1º A isenção constante do inciso I deste artigo será no máximo de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, mediante ao atendimento aos índices e critérios estabelecidos neste Decreto.

§ 2º A isenção constante do inciso II deste artigo será no mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, mediante ao atendimento aos índices e critérios estabelecidos neste Decreto.

§ 3º Os imóveis identificados nos termos dos incisos I e II deste artigo deverão ser mantidos em bom estado de conservação, sujeitos a vistorias realizadas pelo órgão competente, como condição para deferimento ou manutenção do benefício.

§ 4º A isenção de que trata este Decreto será deferida pela Secretaria de Fazenda - SEMFA, após elaboração, análise e aprovação de parecer técnico pelos órgãos competentes, conforme os dispositivos da Lei nº 4.476, de 1997, deste Decreto e demais normas regulamentares.

Da leitura do dispositivo legal, vê-se que os imóveis do recorrido, aparentemente, amoldam-se ao conceito previsto no art. 2º, I, nada obstante, a concessão do aludido benefício tributário foi condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 5º
A concessão do benefício com base nos casos previstos no inciso I do art. 2º deste Decreto, deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos seguintes documentos:

I - croquis contendo a planta de localização da área e indicação e demarcação dos principais atributos ambientais;

II - memorial descritivo contendo a caracterização do imóvel objeto da solicitação.

§ 1º O benefício concedido na forma deste artigo será de caráter permanente, sendo verificado anualmente pelo órgão competente o atendimento aos critérios previstos neste Decreto para efeito de manutenção do mesmo.

§ 2º Para manutenção do benefício de isenção do imposto durante o exercício fiscal, o contribuinte deverá implementar ações com a finalidade de coibir atos impactantes à área e ao seu conteúdo, a fim de resguardar o imóvel protegido.

§ 3º A Secretaria de Meio Ambiente procederá a análise do requerimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhando o parecer técnico à Secretaria de Fazenda até o dia 30 de novembro de cada exercício.

Pelo exposto, é necessário concluir que se trata de hipótese de isenção condicionada, na qual a lei estabelece requisitos a serem cumpridos pelo contribuinte para que esse faça jus à isenção do tributo.

Sucede que no caso em apreço não há comprovação de que o recorrido procedeu da forma devida para considerar-se isento de recolhimento de IPTU, uma vez que inexiste nos autos comprovação de que foi feito requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, no prazo estabelecido, com a apresentação da documentação necessária.

Dos documentos apresentados pelo apelado, constato que há cópia de procedimento administrativo movido por esse, no qual requereu indenização decorrente de desapropriação indireta em relação aos imóveis objeto da demanda, cujo pedido foi indeferido pelo Município.

Em seguida, o recorrido pleiteou, perante a Secretaria de Fazenda - e não perante a Secretaria de Meio Ambiente -
“o cancelamento das cobranças que vem sendo feitas em meu nome, do IPTU e demais taxas e contribuições incidentes sobre os referidos imóveis, visto que considero como esgotadas as tentativas de sucesso dos meus pedidos de indenizações”
(fl. 88). O aludido requerimento também foi formulado desacompanhado dos documentos exigidos pelo Decreto Municipal nº 14.072/2008.

Portanto, reconheço que o apelado não atendeu aos requisitos necessários para fazer
jus
à aludida isenção, uma vez que não adotou o procedimento adequado para requerê-la, não podendo o Poder Judiciário substituir a atividade administrativa neste ponto.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL - ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA - NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que
a limitação à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, eis que o fato gerador do imposto é a propriedade localizada em zona urbana, sendo indiferente a existência de restrição.
2. Assim, a hipótese dos autos não se trata de não incidência do imposto, pois configurado o fato gerador, o afastamento da cobrança do tributo se dá por meio do instituto da isenção tributária. 3.
A legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997) estabelece uma isenção condicionada com exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo (Decreto Municipal nº 14.072/2008). 4. O Decreto Municipal regulamentador prevê que para a concessão do benefício de isenção deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos documentos elencados (art. 5º), condições que não foram comprovadas pelo agravante, haja vista não ter colacionado o requerimento administrativo tempestivo de isenção com o preenchimento dos requisitos da legislação municipal.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5011594-58.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Publicação: 04/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PROPRIEDADE INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL – ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA – NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações em área de preservação permanente não é capaz de obstar a configuração do fato gerador do IPTU.
2. In casu, o afastamento da cobrança da exação só poderia se dar, na espécie, via isenção tributária, prevista, no caso do Município de Vitória, na Lei Municipal n.º 4.476/1997, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 14.072/2008. 3.
Não se pode, contudo, cogitar de isenção incondicionada, como quer fazer crer o Agravante, uma vez que a própria lei de regência faz menção, em seu artigo 4º, a um procedimento para obtenção do benefício, a ser deflagrado por requerimento do interessado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, formulado no prazo e na forma prescrita no correlato regulamento, o que, a toda evidência, não chegou a ser oportunamente providenciado pelo Agravante
.

(TJES, 5009098-22.2023.8.08.0000, Agravo de Instrumento, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL. EXISTÊNCIA. ART. 199 DO CTM. NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS. ART. 70 DO CTM. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO. ISENÇÃO CONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. VALIDADE DAS CDAS CONSTITUÍDAS ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE DEMONSTRAR O NÃO RECEBIMENTO QUE INCUMBE AO CONTRIBUINTE, CONFORME TESE DEFINIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543 - C DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O STJ já definiu que a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU, de forma que eventual isenção ou redução de base de cálculo do referido imposto, assim como de qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel pressupõe a existência de Lei específica, conforme dispõe o artigo 150, § 6º, da CF e o artigo 176, do CTN.
Precedentes. 2. No âmbito do município de Guarapari, existe previsão de isenção tributária sobre IPTU em relação a imóveis considerados de preservação permanente, observados requisitos e condições estabelecidas em regulamento, conforme art. 199 do Código Tributário Municipal. 3.
Em que pese o imóvel se situar em área de preservação ambiental, o requerente não obedeceu os requisitos e condições estabelecidas pela municipalidade, em especial porque não postulou, administrativamente, a isenção tributária sobre seu imóvel, conforme exigido pelo art. 70 do Código Tributário Local. 4. Verifica-se que a isenção em debate não é concedida em caráter geral, tratando-se de isenção condicionada, cujo deferimento não decorre de declaração contida na Lei, mas sim do órgão competente, que, ao analisar requerimento administrativo, verificará se houve o preenchimento das condições exigidas. 5. Como se sabe, na isenção condicionada que depende de pedido do contribuinte à autoridade tributária, o não exercício do direito formativo gerador, oportunamente, não pode ser substituído pela decisão judicial ao efeito de atribuir eficácia retroativa ao benefício fiscal. É que ausente ilegalidade a ser reparada, a concessão da isenção importaria em substituição da atividade administrativa.
(TJRS, AC Nº 70052483716, 22º Câmara Cível, Rel. : Maria Isabel de Azevedo Souza, 27/02/2013). [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0009680-59.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/04/2018)

Com efeito, inexistindo comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 14072/2008, não é possível o reconhecimento da isenção ao IPTU. Ressalto, contudo, que não há óbice que o recorrido o formule administrativamente, nos termos preconizados nos dispositivos mencionados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2024 às 18:09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52259029072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.